Tribunal: TJBA
Processo: 8178887-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8178887-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE FALCAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA E LICITUDE DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME, COESO E CORROBORADO POR ELEMENTOS MATERIAIS E PERICIAIS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APREENSÃO DE 1,3KG DE MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E INSUMOS RELACIONADOS À MERCANCIA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FLAGRANTE DELITO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença de ID 94699036, proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal 8178887-12.2024.8.05.0001 julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO da imputação quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do CPP.Narram os autos que no dia 17/10/2024, por volta das 11:45 horas, Policiais Militares lotados na 48º CIPM realizavam rondas ostensivas no bairro da Mata Escura, nesta Capital, quando transeuntes informaram que um homem, de pele branca, portando uma sacola laranja estava traficando na região. Diante disso, a guarnição realizou buscas pelo local, tendo encontrado nas imediações da Rua 1º de Agosto, um indivíduo com as características fornecidas, na frente da porta de uma residência. Em virtude da notícia, a equipe policial abordou o suspeito, posteriormente identificado como HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO, sendo encontrado ao lado deste a referida sacola laranja contendo em seu interior uma quantidade de substância semelhante a maconha, além de vários pinos vazios e sacolas plásticas pequenas, objetos comumente utilizados para embalar drogas. Ato contínuo, ao ser indagado sobre possível envolvimento com o tráfico de drogas, o conduzido disse que fazia parte da facção BDM e relatou que tinha mais drogas em sua casa. Em prosseguimento com a diligência, a guarnição adentrou a residência, mediante autorização do investigado, onde foi encontrado uma grande quantidade de erva verde análoga a maconha e 05 (cinco) celulares. Ademais, o réu ainda indicou outra residência localizada na Rua Sete de Setembro onde tinha guardado outros objetos relativos ao tráfico de drogas, e que nesse segundo imóvel não havia moradores, apenas um cachorro pitbull guardando a casa. Os agentes do Estado se dirigiram até o imóvel, e ao adentrarem foi localizado em um dos compartimentos 01 (um) saco plástico transparente contendo diversos pinos de vários tamanhos e aparentemente vazios, os quais são normalmente usados para acondicionar drogas para venda, além de outros materiais. Logo, o réu trazia consigo e guardava: uma sacola de cor laranja contendo em seu interior certa quantidade de uma substância análoga a maconha; três pacotes de pinos pequenos, um pacote de pinos grandes, todos vazios; diversos sacos plásticos para acondicionamento de produtos. Além disso, na primeira residência foi encontrada uma grande quantidade de erva verde semelhante a maconha, cinco celulares danificados, sendo dois da marca Samsung, dois da marca Motorola e um da marca LG. Na segunda residência foi encontrado duas tesouras; dois rolos de durex; um cortador de unha; um isqueiro da marca BIC de cor verde; dois rolos de insulfilme; um papel fino; três chips pré-pagos da Vivo; uma sacola contendo diversos cabos de carregadores de celular, fones de ouvido e interruptores; cinco balanças de precisão, sendo uma média e as outras quatro pequenas; três carregadores portáteis tipo powerbank; um relógio de pulso de cor dourada, uma carteira de identidade e três capas de celular, sendo uma rosa, uma preta e outra roxa. As substâncias ilícitas apreendidas são substâncias ilícitas apreendidas são substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998, de uso proscrito no País. Na unidade policial, o réu negou os fatos a ele imputados, afirmando que já foi preso por associação ao tráfico em 2022, que é usuário de maconha, que no dia e horário do fato estava em sua residência com as duas netas, quando a Guarnição chegou e pediu para que descesse. Relatou que estava somente com um pouco de maconha, no pote plástico, este que estava em seu bolso. O Laudo de Constatação da droga atestou que o material “A” apreendido consiste em: 1.308,38 g (um mil trezentos e oito gramas e trinta e oito centigramas), correspondente à massa bruta de vegetal seco, de coloração marrom esverdeada, fragmentada, compactada, constituída em 15 (quinze) porções, sendo 08 (oito) porções acondicionadas em sacos de plástico incolor, 03 (três) porções envoltas em plástico incolor, 01 (uma) porção em pequeno tubo de acrílico incolor, e o restante sem embalagem, todos acondicionados em um saco plástico preto, com resultado do material POSITIVO para MACONHA. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva. Em consulta ao PJE dos antecedentes criminais foi encontrado um mandado de prisão em aberto em desfavor do réu, conforme proc. 8077772-16.2022.8.05.0001, referente a uma sentença penal condenatória proferida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador em virtude da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com a pena fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 817 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar a validade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, com base em flagrante delito decorrente de denúncia anônima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são harmônicos, firmes e foram prestados sob o crivo do contraditório, descrevendo a apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão e outros insumos de tráfico em dois imóveis indicados pelo próprio réu.

4. O laudo pericial confirmou a apreensão de 1.308,38g de maconha, dividida em múltiplas porções e acondicionada de forma típica do comércio ilícito, corroborando o contexto de tráfico de drogas.

5. O ingresso dos policiais nas residências ocorreu em situação de flagrante delito, diante de crime permanente, não havendo nulidade nas provas colhidas.

6. A alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais não encontra respaldo nos autos e é isolada frente ao robusto conjunto probatório.

7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto de provas revela, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.

8. A reincidência do réu, demonstrada por condenação anterior, impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

9. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada em prova pericial, apreensão expressiva de entorpecente, instrumentos típicos de comercialização e depoimentos policiais coerentes e convergentes.”

“O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.”

“A reincidência do réu impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não configurando bis in idem o seu uso para afastar o redutor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.198.971/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.09.2025, DJe 29.09.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2511805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.
STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023.
STJ, AgRg no HC 911077/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8178887-12.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e apelado
HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa, à razão mínima legal, c
oncedendo-se ao réu o direito de recorrer em liberdade,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84